Tribunal: TJES
Processo: 5029232-86.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029232-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILEIA DELFINO MOTA
RECORRIDO: FERNANDO MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029232-86.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUCILEIA DELFINO MOTA

RECORRIDO
: FERNANDO MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a parte autora, em síntese, que, no dia 12/09/2022, celebrou contrato de prestação de serviços com a sociedade de advogados ré, mediante o pagamento, a título de pro labore, de R$ 800,00 (oitocentos reais), a par de 30% (trinta por cento) dos valores retroativos por ela recebidos na demanda previdenciária ajuizada, totalizando o montante de R$ 7.167,12 (sete mil, cento e sessenta e sete reais e doze centavos). Afirma, ainda, que a avença tinha por objeto a propositura de ação previdenciária, visando a concessão de sua aposentadoria por invalidez. Contudo, aduz que tal pedido foi indeferido, sendo ela aposentada por idade. Neste contexto, assevera que não concorda com a cobrança dos honorários contratuais ad exitum pactuados, vez que o resultado por ela alcançado foi diferente daquele pretendido. Destarte, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja a parte requerida compelida a suspender a exigibilidade da dívida objurgada, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Em cognição exauriente, requer seja o réu condenado ao ressarcimento do valor de R$800,00 (oitocentos reais), bem como seja condenado ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor R$ 28.240,00 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais).”.

2. A sentença julgou improcedente a ação, razão pela qual interpôs recurso inominado para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir eventual inexigibilidade da remuneração ajustada em contrato advocatício, em razão do resultado diverso do pretendido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, mantêm-se as conclusões obtidas pelo Juízo sentenciante, no sentido de que o contrato firmado entre as partes, de fato, não condiciona a remuneração pelos serviços à concessão específica da aposentadoria por invalidez. Importa destacar que a atividade advocatícia se encerra, via de regra, como obrigação meio, e não de resultado, razão pela qual o patrono se obriga a desempenhar suas atividades sem se comprometer à obtenção de um resultado específico. Desse modo, restou demonstrado o regular cumprimento da obrigação assumida pela ré, o que torna exigível a contraprestação acordada, não havendo que se falar em inexigibilidade da dívida.

6. Por fim, consectário lógico que não se cogitar de danos morais indenizáveis, ante a ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço por parte pela ré.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)